Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que condenou o Distrito Federal à obrigação de promover a internação compulsória de paciente portador de transtornos psiquiátricos e dependência química, em clínica especializada, na rede pública ou, na falta desta, na rede privada às suas expensas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a determinação da internação compulsória; e (ii) definir se o Distrito Federal possui o dever jurídico de custear a internação na hipótese de ausência de recursos na rede pública e de incapacidade financeira da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo o acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Esse direito é reforçado pela Lei Orgânica do Distrito Federal nos arts. 204 e 207.
4. A Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre os direitos dos portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, especialmente a compulsória, é medida excepcional, cabível apenas mediante laudo médico circunstanciado e quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes (arts. 3o, 4o, 6o e 9o).
5. No caso concreto, o laudo emitido pela Equipe Multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Sobradinho II demonstrou a gravidade do quadro clínico do paciente, o insucesso das tentativas de tratamento extra-hospitalares e a necessidade de internação compulsória, destacando sintomas como crises convulsivas frequentes, sequelas neurológicas, alucinações, agressividade, e risco à integridade física do paciente e de terceiros.
6. A incapacidade financeira da parte autora e do primeiro requerido para custear o tratamento em clínica privada foi comprovada nos autos, configurando o dever do Estado de garantir a internação em instituição especializada da rede pública ou, na falta desta, na rede privada às suas expensas.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o direito à saúde impõe ao Estado o dever de viabilizar a internação compulsória de dependentes químicos e pacientes psiquiátricos em situação de risco quando preenchidos os requisitos legais, mesmo em instituições privadas, se necessário (Acórdãos 1709591 e 1696489).
8. A sentença está devidamente fundamentada, em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. O direito à saúde é dever do Estado, incluindo a obrigação de viabilizar a internação compulsória de paciente portador de transtornos psiquiátricos ou dependência química, mediante laudo médico circunstanciado, quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e comprovada a incapacidade financeira do paciente ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 197; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709591, 07040547320228070018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1696489, 07131752820228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/05/2023.